Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600883-16.2024.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. ABUSO DE PODER ECONÔMICO,
DE AUTORIDADE E DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA. ART. 22
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
64/90.
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO

Num. 44856141 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE),
ajuizada por coligação, sob a alegação de
abuso de poder econômico, de autoridade e
dos meios de comunicação, em razão da
utilização de podcast para promoção de
candidatos e ataque a opositores durante o
período pré-eleitoral e eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de programa de
rádio/webTV, com recursos públicos e
privados, para promoção de candidatos e
ataque a opositores, configura abuso de
poder econômico, de autoridade e dos
meios de comunicação, apto a ensejar a
cassação de diploma e a declaração de
inelegibilidade dos responsáveis; (ii) saber
se a ausência de demonstração robusta do
abuso de poder impede a procedência da
AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) exige prova robusta para a
procedência da AIJE por abuso de poder,
não sendo suficientes meros indícios ou
presunções. Precedentes.
4. O impulsionamento de podcast com
conteúdo eleitoral por pessoa jurídica
alcançou importe irrisório, inferior a R$
400,00, o que é manifestamente insuficiente
para configurar abuso de poder econômico,
correspondendo a meros 0,68% do teto de
gastos de campanha.
5. Não restou demonstrado o abuso de
poder de autoridade, uma vez que não há
elementos
objetivos
descrevendo
qual
conduta atribuível ao então prefeito Sérgio
daria sustentação à narrativa. O mero uso

Num. 44856141 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
da sua pal

Inteiro teor:
05/03/2026
Número: 0600883-16.2024.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 18/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600883-16.2024.6.16.0061, que julgo improcedente a representação, na forma do que dispõe o art.
487, inciso I, do CPC, julgo improcedente o pedido formulado na exordial. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada por Coligação Experiência e Competência Comprovadas, formada pelos
partidos PL, Avante, Pode, PMB e MDB nos termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90 e
normas eleitorais em vigor, em face de Coligação Pra Frente Arapongas, Rafael Cita, Edna Kummel,
Sérgio Onofre da Silva, VR Publicidade Cinema e Comunicação LTDA (Nossa WebTV) e Vitor Ruan
da Silva Vicente Barbosa. Alega-se que, a) desde o início de 2024, o investigado Sérgio Onofre,
prefeito de Arapongas, utilizou o programa "Podcast Fala Prefeito", transmitido pela empresa
Nossa Web TV, para promover a pré-candidatura de Rafael Cita, além de atacar adversários
políticos; b) o programa apresenta elementos que simulam comunicação institucional da Prefeitura
e é conduzido por servidor público, o que configura desvio de finalidade; c) a Nossa Web TV
recebeu repasses públicos de forma suspeita, com aumento superior a 140% no primeiro semestre
de 2024, por meio de contrato com agência intermediária de publicidade; d) a empresa impulsionou
programas com a presença de Rafael Cita e Edina Kümmel, utilizando verbas públicas para fins
eleitorais; e) os conteúdos veiculados foram reiteradamente utilizados para elogiar os candidatos
aliados e desqualificar a oposição, inclusive com linguagem ofensiva e divulgação irregular de
pesquisas eleitorais; f) os investigados tinham ciência das práticas, participando ativamente dos
programas e se beneficiando das condutas abusivas; g) os atos configuram abuso de poder
político, econômico e uso indevido dos meios de comunicação, afetando a isonomia no processo
eleitoral e ensejando a aplicação das sanções previstas na Lei Complementar nº 64/90.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL /
AVANTE / PODE / PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
(RECORRENTE)

RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
FERNANDO ROCHA BERESTINO (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
PRA FRENTE ARAPONGAS
[PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] -
ARAPONGAS - PR (RECORRIDO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA 10525780980
(RECORRIDA)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA (RECORRIDO)
EDER LUIS DAVID (ADVOGADO)
SERGIO ONOFRE DA SILVA (RECORRIDO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL (RECORRIDO)

PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
RAFAEL FELIPE CITA (RECORRIDO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44856141
04/03/2026
15:28
Acórdão
Acórdão

Num. 44856141 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.043

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600883-
16.2024.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - OAB/PR84117-A
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: FERNANDO ROCHA BERESTINO - OAB/PR61463-A
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA - OAB/PR19652
RECORRIDO: RAFAEL FELIPE CITA
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A

Num. 44856141 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: SERGIO ONOFRE DA SILVA
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDA: VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA 10525780980
ADVOGADO: EDER LUIS DAVID - OAB/PR22277
RECORRIDO: PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/REPUBLICANOS/UNIÃO] - ARAPONGAS - PR
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÕES
2024. ABUSO DE PODER ECONÔMICO,
DE AUTORIDADE E DOS MEIOS DE
COMUNICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA. ART. 22
DA
LEI
COMPLEMENTAR
Nº
64/90.
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO

Num. 44856141 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE),
ajuizada por coligação, sob a alegação de
abuso de poder econômico, de autoridade e
dos meios de comunicação, em razão da
utilização de podcast para promoção de
candidatos e ataque a opositores durante o
período pré-eleitoral e eleitoral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a utilização de programa de
rádio/webTV, com recursos públicos e
privados, para promoção de candidatos e
ataque a opositores, configura abuso de
poder econômico, de autoridade e dos
meios de comunicação, apto a ensejar a
cassação de diploma e a declaração de
inelegibilidade dos responsáveis; (ii) saber
se a ausência de demonstração robusta do
abuso de poder impede a procedência da
AIJE.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) exige prova robusta para a
procedência da AIJE por abuso de poder,
não sendo suficientes meros indícios ou
presunções. Precedentes.
4. O impulsionamento de podcast com
conteúdo eleitoral por pessoa jurídica
alcançou importe irrisório, inferior a R$
400,00, o que é manifestamente insuficiente
para configurar abuso de poder econômico,
correspondendo a meros 0,68% do teto de
gastos de campanha.
5. Não restou demonstrado o abuso de
poder de autoridade, uma vez que não há
elementos
objetivos
descrevendo
qual
conduta atribuível ao então prefeito Sérgio
daria sustentação à narrativa. O mero uso

Num. 44856141 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
da sua palavra e de sua imagem, ainda que
associados ao cargo que ocupa, não tem o
condão de atingir esse enquadramento.
6. Ainda que a Nossa Web TV possua
relevância
regional,
com
alcance
significativo, o que se tem de concreto é
que impulsionou apenas quatro episódios
do podcast Fala Prefeito, e nada há nos
autos que indique o aparelhamento do
veículo de comunicação para o fim de
influenciar nas eleições.
7.
Não
houve
demonstração
pela
recorrente, ônus que lhe competia, da
exposição massiva de propaganda eleitoral
dos
candidatos
Rafael
e
Edina
na
plataforma, mas apenas que, em um dos
vários programas que apresenta e em datas
bem específicas, houve excessos. Esses
excessos ocorreram em um programa
específico, não no veículo de comunicação
como um todo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do
abuso de poder econômico, de autoridade
ou dos meios de comunicação em AIJE
exige prova robusta, não sendo suficientes
meros
indícios
ou
presunções.
2.
A
utilização de programa de rádio/webTV para
promoção de candidatos e ataque a
opositores, por si só, não configura abuso
de
poder,
sendo
necessária
a
demonstração do desequilíbrio no pleito
e/ou do aparelhamento do veículo de
comunicação para fins eleitorais.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC 64/90,
art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TSE, RO-El
060170734/AP, Rel. Min. Raul Araujo Filho,
publ. 17/04/2023; TSE, REspE 46996/SP,
Rel. design. Min. Luís Roberto Barroso,

Num. 44856141 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
publ. 29/08/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/03/2026

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pela Coligação
Experiência e Competência Comprovadas em face de Coligação Pra Frente Arapongas, Rafael
Cita, Edna Kummel, Sérgio Onofre da Silva, VR Publicidade Cinema e Comunicação LTDA e Vitor
Ruan da Silva Vicente Barbosa, sob a alegação de abuso de poder econômico e político (id.
44557185).
Por sentença (id. 44557417), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformado, o representante recorreu (id. 44557425), aduzindo, em síntese, que: (i) o uso de
canais de comunicação em programa apresentado pelo Prefeito Municipal para realizar
propaganda eleitoral para o sobrinho do prefeito caracteriza abuso e desequilíbrio eleitoral; (ii) o
programa Fala Prefeito se tornou uma ferramenta política, não só de manutenção da imagem
pessoal de Sérgio Onofre, mas para promover seus aliados; (iii) Sérgio Onofre proferiu elogios
exagerados e reiterados ao recorrido Rafael Cita, associando suas qualidades às realizações da
atual administração; (iv) Sérgio Onofre desferiu ataques diretos e desqualificadores contra os
demais pré-candidatos; (v) o juízo a quo limitou-se a uma análise superficial dos fatos e ignorou o
conteúdo das provas; (vi) a decisão recorrida não corresponde às provas dos autos, mostrando-
se descolada da realidade fática demonstrada; (vii) as provas apresentadas e a instrução
demonstraram de forma clara o abuso de poder econômico, político e de comunicação, com
participação direta do prefeito/apresentador, além do prévio conhecimento dos beneficiários;
(viii) o contrato de publicidade que destinou verbas à WebTV foi validado pela procuradoria
jurídica do Município, que era chefiada por Rafael Cita; (ix) a gerente financeira Sônia Vicente
Barbosa Magro, tia do investigado Vitor Ruan e ex-candidata a vereadora por partido coligado à

Num. 44856141 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
chapa de Rafael Cita e Edna Kümmel, ainda recebeu da Prefeitura de Arapongas um contrato de
“estúdio de gravação” no mesmo período; (x) além das verbas de publicidade, o programa
apresentado pelo prefeito, sobretudo no ano eleitoral, recebeu aumento de recursos públicos e de
gastos com impulsionamento nas redes sociais, ampliando seu alcance, conforme a Biblioteca de
Anúncios do Facebook; (xi) a reiterada propaganda positiva dos aliados e negativa dos
adversários durante 2024 tem impacto e alcance suficiente para causar desequilíbrio no pleito;
(xii) o programa teria alcance de até 20.000 pessoas por programa; (xiii) apesar do objetivo
aparente do programa ser a divulgação dos atos de gestão e questões como obras do Município,
tornou-se uma ferramenta política/eleitoral de manuteção da imagem pessoal de Sérgio Onofre;
(xiv) o TRE/PR e o TSE entendem que os elementos necessários ao provimento do recurso da
AIJE são: a) conteúdo probatório robusto das irregularidades; b) agentes responsáveis; c)
conhecimento e participação dos beneficiários; d) gravidade da conduta; e) uso de recursos
públicos para favorecer candidato; e f) potencial para desequilibrar o pleito; (xv) caso esses seis
elementos sejam devidamente comprovados nos autos, autorizam, inclusive, a decretação da
cassação de diploma dos beneficiários, a declaração de inelegibilidade dos responsáveis e a
imposição de multa. Pede, ao final, a reforma da sentença para julgar integralmente procedente a
AIJE com condenação dos investigados pela prática de abuso de poder econômico e político,
cassação do diploma dos beneficiários e declaração de inelegibilidade dos responsáveis, bem
como imposição de multa.
Contrarrazões pelos recorridos Rafael, Edna e Sérgio (id. 44557431), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44597069).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 15/05/2025
(id. 44557422), quinta-feira, e as razões foram protocoladas no dia 19/05/2025 (id. 44557425),
segunda-feira.
Intimados via DJE em 12/06/2025 (id. 44557432), quinta-feira, os recorridos Rafael, Edina e
Sérgio protocolaram suas contrarrazões em 16/06/2025 (id. 44557431), segunda-feira,
tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência.
Alega, em síntese, ter ficado provado nos autos que:

Num. 44856141 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
(i) o recorrido Vitor era proprietário da pessoa jurídica Nossa Web TV, dona de canais de internet
em várias plataformas digitais em que são apresentados programas diversos;
(ii) um desses programas é o podcast Fala Prefeito, veiculado há alguns anos, que passava uma
imagem de oficialidade pois, além da abertura contendo o brasão do município, tinha o prefeito
Sérgio como principal entrevistado e responsável por seu conteúdo, e era conduzido por um
servidor municipal, Evangelista Pereira da Silva - "Lita", que ocupava cargo no gabinete do
prefeito até o fim de 2023, sendo nomeado para outra unidade a partir de 2024;
(iii) devido ao seu poder de alcance, a Nossa Web TV recebia regularmente verbas de
publicidade do município de Arapongas, "tendo assim clara vinculação com o Poder Público
Municipal";
(iv) durante o primeiro semestre de 2024 houve um aumento do repasse de verbas de publicidade
do município para a Nossa Web TV, saltando de R$ 2.334,80 em março de 2024 para R$
5.660,75 em junho do mesmo ano, um aumento de 142% em três meses;
(v) a Nossa Web TV impulsionou diversos programas que continham a presença de Rafael Cita e
Edina Kummel, além do próprio podcast Fala Prefeito, "com recursos do seu caixa, reforçado com
verbas públicas municipais";
(vi) em vários episódios do podcast Fala Prefeito, o recorrido e então prefeito Sérgio "proferiu
elogios exagerados e reiterados ao recorrido Rafael Cita, associando suas qualidades às
realizações da atual administração, com nítida intenção de influenciar o eleitorado antes e durante
o período permitido para a propaganda eleitoral, bem como teceu comentários negativos e
depreciativos acerca do candidato da coligação recorrente";
(vii) nos autos 0600481-32.2024.6.16.0061, a representação eleitoral foi julgada procedente para,
considerando que no podcast Fala Prefeito de 31/08/2024 Sérgio veiculou propaganda eleitoral
em favor de Rafael em sítio pertencente a pessoa jurídica, o que é vedado;
(viii) como em outros episódios do podcast o conteúdo das falas do prefeito Sérgio é similar,
reputa configurado o abuso de poder econômico e político, além de uso indevido de meio de
comunicação, que afetaram diretamente a disputa nas eleições municipais 2024 em Arapongas.
Argumenta que não se pode considerar apenas o valor nominal gasto com impulsionamentos,
sem qualquer ponderação sobre o seu alcance, que entende provado nos autos, e a possibilidade
de a conduta reiterada desequilibrar o pleito, invocando como precedente o julgado nos ED no
RO-El 060156870 (TSE, Min. Carlos Horbach, publ. 16/11/2022), e conclui que o podcast Fala
Prefeito, que deveria destinar-se à divulgação de atos de gestão e obras do município, se tornou
uma ferramenta política não só de manutenção da imagem pessoal do prefeito Sérgio, mas
também de promoção de seus aliados, como os recorridos Rafael e Edina, e de perseguição aos
opositores políticos.
Aponta que a mesma conduta teria sido praticada por Sérgio nos programas exibidos em 18/05,
06, 13 e 20/07 e 03/08/2024, nas quais desferiu ataques diretos e desqualificadores contra os
demais pré-candidatos e candidatos, sugerindo que são incompetentes, desonestos e
descomprometidos com a cidade de Arapongas, utilizando expressões como "perderam a

Num. 44856141 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
vergonha na cara" e "nunca fizeram nada na vida", entre outras.
Qualifica a conduta como grave e seu alcance como indiscutível, já que Arapongas conta com
população total de 119 mil pessoas, das quais 85 mil eleitores aptos, enquanto a Nossa Web TV
possui 79,6 mil seguidores no Facebook e 4,6 mil no Instagram, além de transmitir o conteúdo ao
vivo no seu site oficial, alcance suficiente para causar desequilíbrio no pleito, ainda mais quando
promove o impulsionamento dos conteúdos.
Defende que o artigo 23 da LC 64/90 admite que a condenação se dê com base em indícios e
presunções que, embora não sejam provas absolutas, são suficientes para estabelecer a verdade
dos fatos, não ficando o magistrado limitado às provas diretas e materiais, o que estaria em
contraste com a interpretação restritiva adotada em primeiro grau.
Acrescenta que:
(i) o contrato de publicidade do município, do qual se originaram as verbas que foram
direcionadas à Nossa Web TV, teve seu trâmite interno validado pela Procuradoria Jurídica do
município, cuja chefia era ocupada, à época, pelo recorrido Rafael;
(ii) a gerente financeira Sônia Vicente Barbosa Magro é tia do recorrido Vitor, foi candidata a
vereadora por partido coligado na majoritária em torno de Rafael e sua empresa foi "presenteada"
com um contrato de estúdio de gravação com o município, no mesmo período em que cessariam
as verbas publicitárias em razão da vedação eleitoral;
(iii) foi afirmado em defesa que a apresentação do programa era feita de forma gratuita pelo
prefeito, pois tinha patrocínio, mas não houve explicação de como o programa continuou a ser
patrocinado no ano eleitoral, quando em vários deles não havia indicativo de empresa
patrocinadora - o que não foi objeto de análise judicial.
Pede, ao final, o provimento do recurso, com o julgamento pela procedência da AIJE e, de
consequência, reconhecido o abuso de poder econômico e político, sejam condenados os
beneficiários à cassação do diploma e declarada a inelegibilidade dos responsáveis, com
imposição de multa.
Nas suas contrarrazões, os recorridos Rafael, Edina e Sérgio alegam que restou comprovado nos
autos:
(i) inexistir vínculo contratual entre o município de Arapongas e o programa Fala Prefeito;
(ii) inexistir provas robustas que demonstrem a participação ou anuência dos candidatos Rafael e
Edina nas condutas questionadas;
(iii) que os valores envolvidos no suposto impulsionamento são irrisórios, insuficientes para a
configuração de abuso de poder econômico;
(iv) inexistir gravidade ou desequilíbrio no pleito apto a caracterizar o abuso de poder político ou
econômico.

Num. 44856141 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
Afirmam que o podcast Fala Prefeito era veiculado pela Nossa Web TV há mais de cinco anos e é
um dos inúmeros podcasts e atrações exibidos pelo portal que, demais de ser privado e de
integral responsabilidade da pessoa física de Sérgio, nunca foi financiado com recursos públicos,
não tendo natureza jurídica de publicidade institucional.
Narram que o único vínculo existente entre o município de Arapongas e a Nossa Web TV é que a
Trade, agência de comunicação e marketing que possui contrato com o município, veiculava
propaganda institucional em diversos veículos de comunicação e mídias digitais, dos quais a
Nossa Web TV era um.
Sustentam que os links direcionam a anúncios impulsionados datados de 11/05 a 14/06/2024,
antes do período eleitoral iniciado em 16/08/2024, e que somados não ultrapassam R$ 300,00, e
que o único programa impulsionado que contou com a presença de Rafael não foi o podcast Fala
Prefeito, mas sim programa próprio da Nossa Web TV, chamado "Entrevista com os pré-
candidatos", para o qual também foi convidado Jair Milani, então pré-candidato pela recorrente,
que deixou de comparecer.
Argumentam que o único vídeo veiculado durante o período eleitoral corresponde ao programa do
dia 31/08/2024, o qual já foi apreciado e punido nos autos de representação 0600481-
32.2024.6.16.0061, no qual foi aplicada multa por propaganda irregular, sendo vedada nova
punição pelos mesmos fatos em face do princípio ne bis in idem.
Pedem, ao final, a manutenção da sentença.
O recurso não possui condições mínimas de êxito.
Com efeito, a recorrente busca comprovar a ocorrência de abusos de poder econômico, de
autoridade e dos meios de comunicação mas, a par da sua tentativa de entrelaçar uma série de
fatos em uma trama voltada a interferir ilicitamente nas eleições, não há nenhuma base
probatória, muito menos robusta, a lhe dar sustentação.
Neste ponto, mister fazer um destaque: ao contrário do que pretende a recorrente, a
jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que a prova do abuso deve ser robusta, não
sendo admissível que se baseie em indícios e presunções. No sentido:
(...)
6.6. Esta Corte Superior exige "provas robustas e incontestes para a procedência da AIJE por abuso do poder
econômico e da representação eleitoral por captação ilícita de sufrágio, não sendo suficientes meros indícios
ou presunções" (AgR-REspe nº 475-91/ES, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 16.9.2019).
(...) [TSE, RO-El 060170734/AP, rel. Min. Raul Araujo Filho, publ. 17/04/2023]
(...)
13. Para que seja formulado o juízo de procedência da AIJE, é imprescindível a demonstração da gravidade
das condutas reputadas ilegais, de modo que sejam capazes de abalar a normalidade e a legitimidade das
eleições e gerar desequilíbrio na disputa. Ademais, a condenação exige prova robusta, não podendo se
fundar em frágeis ilações ou em presunções quanto ao encadeamento dos fatos, especialmente em razão da

Num. 44856141 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
gravidade das sanções impostas. Precedentes.
(...) [TSE, REspE 46996/SP, rel. design. Min. Luís Roberto Barroso, publ. 29/08/2019]
Pois bem.
No que tange à alegação de abuso de poder econômico, embora a recorrente insista na tese de
que não pode ser aferida exclusivamente com base nos valores efetivamente envolvidos, fato é
que não pode, também, ser aferida com a desconsideração desses mesmos valores.
Sem aqui adentrar à questão da regularidade dos gastos, mesmo porque desnecessária - uma
vez que o abuso de poder econômico se configura com o aporte desmedido de valores na
campanha, sejam ilícitos ou não -, restou robustamente demonstrado nos autos e, inclusive,
incontroverso, que o impulsionamento de conteúdos com conteúdo eleitoral por pessoa jurídica
alcançou importe irrisório, inferior a R$ 400,00.
Fora esses gastos, a recorrente não logrou êxito em demonstrar outros, à exceção das ilações
que teceu acerca da existência de contratos administrativos para veiculação de publicidade
institucional, dos quais uma pequena parcela seria destinada à Nossa Web TV, pessoa jurídica
apontada como a veiculadora da propaganda eleitoral irregular.
Segundo a narrativa recursal, esse montante teria subido, em três meses, de R$ 2.334,80 para
R$ 5.660,75, às vésperas do pleito; obviamente, em uma cidade do porte de Arapongas, cujo
limite de gastos de campanha em 2024 era de R$ 825.278,57, o valor envolvido - cuja
irregularidade sequer foi demonstrada, diga-se - é manifestamente insuficiente para configurar
esse tipo de ilícito, correspondendo a meros 0,68% do teto, ainda que considerado na sua
integralidade e não pelo aumento verificado.
Por sua vez, o abuso de poder de autoridade não foi demonstrado e, para ser fiel ao que consta
dos autos, sequer foi descrito adequadamente.
Nas razões recursais há uma série de ilações a partir da existência de contratos administrativos
de publicidade, inclusive com a Nossa Web TV, mas nenhum elemento objetivo descrevendo qual
conduta atribuível ao então prefeito Sérgio daria sustentação à narrativa. A recorrente limita-se a
descrever suas suspeitas em relação aos contratos administrativos, mas não afirma onde residiria
a irregularidade - e, muito menos, apresenta alguma prova dessa suposta irregularidade.
Ainda, a recorrente faz ilações a partir do fato de o prefeito, em seu podcast, fazer uso do brasão
do município e da sua própria imagem como forma de conferir oficialidade àquilo que é dito. A par
da irregularidade que o uso do brasão do município em propaganda eleitoral poderia ter - e cujo
prazo para ajuizamento das representações correspondentes já decaiu há muito -, pretender que
manifestações de cunho político-eleitoral do prefeito sejam, por si sós, tratadas como abuso de
poder de autoridade, constitui um alargamento despropositado do conceito de abuso.
Para que se cogite de abuso de poder de autoridade, é imperativo que o agente público pratique
atos valendo-se das prerrogativas que lhe foram conferidas pelo seu cargo ou função junto ao
Estado; o mero uso da sua palavra e de sua imagem, ainda que associados ao cargo que ocupa,
não tem o condão de atingir esse enquadramento.

Num. 44856141 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
Mais interessante nestes autos seria a avaliação de eventual abuso de veículo de comunicação,
já que, dada a relevância regional da Nossa Web TV, revelada pelo alcance que possui e que foi
regularmente demonstrada nos autos - por meio das "impressões" nas publicações
impulsionadas, que variaram entre 2 a 3 mil e 15 mil a 20 mil impressões.
Em um município com pouco mais de 85 mil eleitores, esse é um número significativo.
Todavia, a empresa Nossa Web TV, na sua defesa em primeiro grau, apontou que, "apenas no
primeiro semestre de 2024, realizou mais de 200 (duzentos) impulsionamentos em sua conta,
sendo alguns programas de Podcast, outros vídeos de notícia e algumas propagandas de outras
empresas", e que, com relação ao podcast Fala Prefeito, "foram impulsionados apenas 04
(quatro) programas, e utilizado um orçamento da própria empresa de Web TV em valor total
inferior à R$ 300,00 (trezentos reais)".
Essa parte da defesa não foi controvertida nos autos.
Assim, o que se tem de concreto nos autos é que a Nossa Web TV impulsionou apenas quatro
episódios do podcast Fala Prefeito; em que pese a configuração da irregularidade na propaganda
em relação a um desses impulsionamentos, regularmente reconhecido em outros autos, nada há
nos autos que indique o aparelhamento do veículo de comunicação - no caso, a Nossa Web TV -
para o fim de influenciar nas eleições.
Não houve demonstração pela recorrente, ônus que lhe competia, da exposição massiva de
propaganda eleitoral dos candidatos Rafael e Edina na plataforma, mas apenas que, em um dos
vários programas que apresenta e em datas bem específicas, houve excessos. Note-se: esses
excessos ocorreram em um programa específico, não no veículo de comunicação como um todo.
Portanto, o próprio cenário descrito pela recorrente, ainda que provado fosse, seria insuficiente
para a caracterização dos ilícitos imputados aos recorridos. Assim, sendo certo que não há
sequer vestígio de abuso de poder nos autos - embora seja possível vislumbrar ilícitos na
propaganda eleitoral -, a improcedência da representação é a medida proporcional e adequada,
exatamente como procedido em primeiro grau.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

Num. 44856141 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 04/03/2026 15:28:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030415282054200000043792325
Número do documento: 26030415282054200000043792325
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 05/03/2026 13:15:01
EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600883-16.2024.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTE: EXPERIÊNCIA E COMPETÊNCIA COMPROVADAS[PL / AVANTE / PODE /
PMB / MDB] - ARAPONGAS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: RAMON MIGUEL PEREIRA
SOBREIRO - PR84117-A, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447, LUCIANA
NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468,
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - PR29367, FERNANDO ROCHA BERESTINO -
PR61463-A, CARLOS FREDERICO VIANA REIS - PR22975-A, JOAO ALBERTO GRACA - PR19652 -
RECORRIDOS: RAFAEL FELIPE CITA, EDINA MARIA DE AZEVEDO KUMMEL, SERGIO
ONOFRE DA SILVA, PRA FRENTE ARAPONGAS [PSD/PP/PSB/DC/NOVO/PDT/PRD/FEDERAÇÃO
PSDB CIDADANIA (PSDB/CIDADANIA)/ REPUBLICANOS/ UNIÃO] - ARAPONGAS - PR -
Advogados do(a) RECORRIDOS: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, NAHOMI HELENA
DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545,
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606 - RECORRIDOS: VITOR RUAN DA SILVA
VICENTE BARBOSA, VITOR RUAN DA SILVA VICENTE BARBOSA CNPJ: 36.606.558/0001-62 -
Advogado dos RECORRIDOS: EDER LUIS DAVID - PR22277

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, desembargadores eleitorais José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jônia Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.03.2026